Tribunal: TJES
Processo: 5000263-59.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-59.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ RODRIGUES DE BARROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000263-59.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: JUAREZ RODRIGUES DE BARROS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL; RENATA ODARA REIS IBANEZ; BANCO BMG; BANESTES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Deferida a Gratuidade de Justiça ao Recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e documentos acostados, rejeitando-se a impugnação preliminar trazida em contrarrazões por não haver prova inequívoca da capacidade financeira atual que impeça o benefício.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em face das instituições financeiras, condenando apenas a corré beneficiária dos valores (Renata Odara).

O Recorrente alega ter sido vítima de golpe, no qual terceiros, passando-se por funcionários do Banco do Brasil, o induziram a realizar uma transferência via PIX de sua conta no Banestes para uma conta no Banco BMG, sob o pretexto de "regularizar" sua conta que estaria invadida. Sustenta a responsabilidade objetiva dos bancos por falha na segurança e requer a reforma da sentença para condenação solidária das instituições e danos morais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, respondendo por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Contudo, a responsabilidade objetiva é afastada quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que:

Atuação do Consumidor:
É fato incontroverso, narrado pelo próprio autor, que ele realizou a transferência (PIX) de forma voluntária, utilizando seu próprio dispositivo celular, sua senha pessoal e biometria/token.

Engenharia Social:
O caso configura a clássica "engenharia social", onde o fraudador manipula a vítima para que ela mesma entregue valores ou dados. Não houve violação do sistema de segurança do banco (hackeamento de conta ou falha sistêmica), mas sim uma manipulação da vontade do correntista.

Ausência de Falha do Serviço:
O banco de origem (Banestes) processou uma ordem de pagamento emanada de dispositivo confiável e autenticada pelo titular. Não cabe à instituição financeira fiscalizar a motivação das transações lícitas realizadas por seus clientes, quando estas respeitam os limites e credenciais de segurança.

Dever de Cautela:
Em que pese a sofisticação do golpe, é de conhecimento notório, amplamente divulgado na mídia e pelos canais oficiais dos bancos, que instituições financeiras não solicitam transferências para contas de terceiros (pessoas físicas) para "testes" ou "regularização de segurança". Ao efetuar transferências para desconhecidos a pedido de supostos funcionários via telefone, o consumidor assume o risco, caracterizando sua culpa exclusiva ou concorrente de tal monta que elide o nexo causal com a atividade bancária.

Este é o entendimento consolidado desta Turma Recursal e do TJES em casos análogos:

"[...] Se o próprio consumidor fornece seus dados pessoais e bancários a terceiros ou realiza as transações voluntariamente, ainda que ludibriado por estelionatários, rompe-se o nexo de causalidade, configurando-se a culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira."
(Precedente citado na fundamentação de votos anteriores desta relatoria).

A sentença de origem analisou corretamente o conjunto probatório, concluindo que as operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, sem indícios de falha interna dos sistemas bancários.
Veja-se o seguinte trecho da sentença, que considero nevrálgico:

"Em análise a inicial, verifico que o autor é advogado, pessoa graduada e atuante na área. Como de conhecimento para realização de empréstimo no terminal de autoatendimento necessário a utilização do cartão, senha e/ou código de segurança/biometria, cujo o acesso é pessoal do cliente/detentor da conta."

Portanto, não havendo falha na prestação do serviço bancário, mas sim imprudência do correntista vítima de estelionato, não há dever de indenizar por parte das instituições financeiras recorridas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)